Tribunal: STF
Processo: AR 974
Classe: AR
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-10-26
Data de publicação: 1977-10-26

Ementa:
- AGRAVO REGIMENTAL. INTERPOSIÇÃO CONTRA DESPACHO PROFERIDO EM AÇÃO RESCISÓRIA, A FIM DE QUE O RELATOR RECONHECA A "INTEMPESTIVIDADE DO PEDIDO" E O MANDE ARQUIVAR. - NÃO CABIMENTO DO PEDIDO E
INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO. AGRAVO REGIMENTAL NEGADO PROVIMENTO.